Tribunal: TJMT
Processo: 1002776-27.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002776-27.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEIZA DE SOUZA CEBALHO - CPF: 001.423.571-46 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002776-27.2024.8.11.0003.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):
GEIZA DE SOUZA CEBALHO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO – RELAÇÃO INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS –
RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO DA PARTE AUTORA
– ILEGALIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE
–
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática proferida no id. 222125665, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o a efetuar a devolução integral do salário da reclamante, no montante de
R$ 1.939,12 (um mil e novecentos e trinta e nove reais e doze centavos)
, acrescido de juros de 1% a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do fato, 05/02/2024.

Ainda,
indeferiu o pedido de reconhecimento e homologação do acordo, bem como determinou que a restituição do valor retido indevidamente fosse realizada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Validade dos procedimentos adotados pelo banco
;

2)

Mero exercício regular de direito;

3)

Ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

4)

Inexistência de defeito na prestação de serviço;

5)

Da aplicação da multa e da possibilidade de redução do valor;

6)

Enriquecimento ilícito;

7)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (id. 222125687), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
(...)
verifica-se que
a Autora não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar que o Réu anuiu com o acordo informado
.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor e esteja de fato declarada pelo julgador no caso concreto, não acarreta a procedência do pedido de forma automática, dependendo pelo menos do preenchimento do requisito mínimo da verossimilhança das alegações.

(...)
Não obstante ao não reconhecimento do acordo, é consabido que
não é lícito ao banco Réu valer-se do salário da Autora, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor das parcelas do empréstimo em questão
. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em regular ação judicial e não praticar o exercício arbitrário das suas próprias razões.

Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo
.
(...)
” (
grifei)

Compulsando os autos, nota-se que é incontroversa a relação jurídica, tendo a demandante a admitido na exordial.

Nesse sentido, relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a retenção integral
do salário
da reclamante é uma ação arbitrária, desarrazoada e contrária ao art. 7º, X, da CF, e ao art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de se garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Inclusive, o Superior Tribunal Justiça entende que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) (grifei)

Insta ressaltar que a parte autora não pleiteia indenização por danos morais, razão pela qual o tema não foi analisado.

Quanto ao arbitramento das
astreintes
, embora possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, constata-se que o montante arbitrado
(R$ 200,00 por dia de descumprimento até o limite de R$5.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Sobre o prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das despesas e custas judiciais,
nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não restou assistida por advogado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024